Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inclusão, na partilha, de despesas com manutenção de veículo suportadas na constância do casamento pressupõe a prova do efetivo pagamento, o que não ocorreu na hipótese.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.936.051/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)
3. A alegação de que não houve resistência do réu quanto à partilha dos bens reconhecidos como comuns não tem o condão de elidir a sucumbência recíproca, mas não equivalente, tal qual fixado na sentença, até porque, de acordo com § 4o do art. 90 do CPC, a redução em função do reconhecimento da procedência do pedido deve ser simultânea ao cumprimento integral da prestação reconhecida, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.
4. Na ação de divórcio, ainda que com bens a partilhar, a pretensão é, sobretudo, declaratória, inexistindo acréscimo patrimonial a qualquer das partes. Busca-se a desconstituição da relação jurídica e, em consequência, a mera divisão dos bens existentes, atribuindo a cada um dos ex-cônjuges o que já era seu, de maneira que não há efetivo proveito econômico, e o valor da causa é tão somente estimativo, pois não retrata objetivo financeiro, o que atrai a aplicação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
5. A fundamentação adotada no arbitramento dos honorários advocatícios relativa à ação principal também deve ser aplicada à reconvenção, o que pode ser feito, inclusive de ofício, visto que se trata de matéria de ordem pública, não implicando em violação ao princípio do non reformatio in pejus.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.